Tribunal: CARF
Processo: 10580.725074/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725074/2013-55
ACÓRDÃO
2001-008.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVINO BERLINK MORAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010

IRPF. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os valores pagos a
título de plano de saúde quando comprovados por documentação idônea
que identifique os beneficiários e os valores individualizados, nos termos
do art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/95.
DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS.
Filho
menor
de
21
anos
pode
ser
considerado
dependente
independentemente de comprovação de matrícula, conforme art. 35, III, da
Lei no 9.250/95.
DEPENDENTE MAIOR DE 21 E MENOR DE 24 ANOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA.
A dedução relativa a dependente maior de 21 anos exige comprovação da
condição de estudante no respectivo ano-calendário. A ausência de
comprovação integral da matrícula impede o reconhecimento da dedução.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: (i) Restabelecer as deduções relativas às despesas médicas do
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725074/2013-55
2
plano de saúde do titular, do cônjuge Tânia Regina Oliveira Berlink e da dependente Andreza
Cristina Oliveira Berlink nos anoscalendários de 2008, 2009 e 2010; (ii) Restabelecer às despesas
médicas do plano de saúde a dependente Carolina Emanuele Oliveira Berlink exclusivamente no
ano calendário de 2008 e 2009.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-61.305,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/RJ1, que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração (fls.2/18) lavrado em
25/06/2013.
O lançamento constituiu crédito tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física/IRPF, referente aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, no montante total de R$
119.725,30, sendo:

•
R$ 43.002,00 de imposto;

•
R$ 12.220,30 de juros de mora;

•
R$ 64.503,00 de multa proporcional calculada sobre o principal.

Nesse cenário, consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que o contribuinte foi
intimado, por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal lavrado em 11/04/2013, a
apresentar documentação comprobatória das deduções informadas nas DIRPF dos anos-
calendário de 2008 a 2010.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725074/2013-55
3
A fiscalização constatou ausência de comprovação suficiente das seguintes
deduções:

•
Previdência Privada e FAPI;

•
Dependentes;

•
Despesas com Instrução;

•
Despesas Médicas.

Entendeu a autoridade lançadora que a repetição das deduções não comprovadas,
ao longo de três anos-calendário consecutivos, caracterizaria conduta dolosa, ensejando a
aplicação da multa qualificada, nos termos do art. 957, inciso II, do RIR/99, combinado com o §2o
do art. 14 da Medida Provisória no 351/2007.Assim, foi formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais.
O contribuinte apresentou impugnação (fls97/105), alegando, em síntese:

•
Que as despesas médicas estariam devidamente comprovadas;

•
Que não houve intenção dolosa;

•
Que parte das deduções reconhecidas como indevidas teria sido
decorrente de erro contábil;

•
Que se comprometeria a parcelar os valores reconhecidos;

•
Que a dependente Carolina Emanuele Oliveira Berlink, nascida em
08/08/1986, poderia ser considerada dependente, nos termos da Pergunta no 328 do Perguntas e
Respostas IRPF 2011.
Entretanto, consignou expressamente que não questionava parte das deduções
glosadas relativas a Previdência Privada, FAPI, parte das despesas médicas, despesas com
instrução e parte da dedução com dependentes.
Em sede de Acórdão, a DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 176/188),
mantendo integralmente o lançamento, sob o entendimento de que somente podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto as importâncias relativas a despesas com plano de saúde
quando o sujeito passivo apresente documentação idônea que comprove o efetivo pagamento
realizado diretamente à operadora do plano, não se admitindo, para tal finalidade, declaração
emitida por terceiro como documento hábil à comprovação do dispêndio.
No Recurso Voluntário (fls.192/1950, o contribuinte renova parte das alegações
anteriormente apresentada no tocante às despesas médicas, e junta novamente as declarações
emitidas por corretora intermediadora do plano de saúde coletivo firmado entre a Polícia Militar
do Estado da Bahia e a Sul América Seguros, e a declaração da corretora Bayres Corretora e
Administradora de Seguros em LTDA, buscando comprovar os valores pagos.
Reitera, ainda, que não elaborou pessoalmente as declarações e que não teria agido
com intuito de reduzir indevidamente o imposto.
Requer:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725074/2013-55
4

1.
O reconhecimento da dedutibilidade das despesas médicas;

2.
A extinção do débito fiscal decorrente do acolhimento da dedução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO
II.1 – DAS DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DA ÁNALISE DO DAS DECLARAÇÕES EMITIDAS.
DO TITULAR E DO CÔNJUGE.
Nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei no 9.250/1995, são dedutíveis da base de
cálculo do IRPF os pagamentos efetuados a título de despesas médicas, inclusive aqueles
realizados a operadoras de planos de saúde. Nesse sentido, o art. 73 do RIR/2018 estabelece que
todas as deduções estão sujeitas à comprovação.
Pois bem, constam dos autos:

•
Declarações
emitidas
pela
Bayres
Corretora,
responsável pela intermediação do plano coletivo firmado (fls. 29)
entre a Polícia Militar do Estado da Bahia e a Sul América Seguros,
dos períodos de 2008, 2009 e 2010;

•
Certidão de casamento comprovando o vínculo entre
Silvino Berlink Moraes e Tânia Regina Oliveira Berlink;

•
Indicação do cônjuge como dependente na DIRPF.
•
Certidão de nascimento das filhas Andreza Cristina
Berlink e Carolina Berlink;
•
Comprovantes de pagamento da Universidade Catolica
de Salvador até junho de 2009 – referente a dependente
Carolina Berlink.

As declarações apresentadas discriminam:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725074/2013-55
5

•
Titular;

•
Dependentes;

•
Valores individualizados por exercício;

•
Valor total pago à operadora.

Diferentemente do que ocorre com meras declarações genéricas, no caso sob
exame verificou-se há:

Identificação da apólice;

Identificação do período de vigência;

Individualização dos beneficiários;

Discriminação de valores por pessoa.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725074/2013-55
6

Nesse contexto, comprovou-se que a cônjuge encontra-se regularmente
comprovada por certidão de casamento, preenchendo os requisitos do art. 35, I, da Lei no
9.250/95.
Assim, considerando a robustez das declarações, emitidas por entidade vinculada à
operacionalização do plano coletivo, e inexistindo indícios de falsidade ou inconsistência material,
entendo comprovados os pagamentos relativos:
•
ao titular;
•
à cônjuge Tânia Regina Oliveira Berlink.
Vejam, aqui reitera-se que as declarações apresentadas não são genéricas: contêm
discriminação individualizada dos valores atribuídos ao titular e à cônjuge, vinculadas a apólice
específica, inexistindo indícios de inconsistência material.
Dessa forma, reputo comprovados os pagamentos relativos ao plano de saúde do
titular e de seu cônjuge, devendo ser restabelecida a dedução correspondente.

II.2 – DA DEPENDENTE CAROLINA EMANUELE OLIVEIRA BERLINK
Da análise dos documentos anexados para comprovação da filha Carolina Emanuele
Oliveira Berlink, como dependente, conclui-se que esta nasceu em 08/08/1986, assim, sua idade
em 31 de dezembro dos anos-calendário autuados era de:

•
2008 → 22 anos

•
2009 → 23 anos

•
2010 → 24 anos
Vejam, nos termos do art. 35, da Lei no 9.250/1995, podem ser considerados
dependentes os filhos até 24 anos, desde que estejam cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, vejamos:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725074/2013-55
7
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (Vide
ADIN 5583)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (Vide ADIN 5583)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo
poderão ser assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau.
Quanto ao ano-calendário de 2008, consta a comprovação de matrícula em curso
superior neste período, portanto, considerando que a dependente possuía 22 anos em
31/12/2008, a condição de estudante foi comprovada e o requisito etário estava preenchido; resta
atendida a exigência legal prevista no art. 35, III, da Lei no 9.250/95.
Para o exercício de 2009, consta comprovação de matrícula até junho daquele ano,
bem como declarações emitidas pela Bayres Corretora, Sulamérica e Polícia Militar, que
discriminam os valores específicos atribuídos à dependente. Assim, deve ser restabelecida a
dedução da dependente Carolina Emanuele Oliveira Berlink no ano-calendário de 2008 e 2009.
Para o exercício de 2010, observa-se que não há qualquer comprovação de
matrícula ou frequência em curso superior.
Acontece que, a dedução por dependente maior de 21 anos não admite presunção
de continuidade da matrícula, a jurisprudência reiterada do CARF, especialmente no âmbito da
Segunda Seção, é firme no sentido de que:
Processo no 10680.013136/2007-14 Recurso Voluntário Acórdão no 2202-
007.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
de 09 de março de 2021 Recorrente TEREZINHA SCHIEBER F CORREA DA
COSTA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003 DEDUÇÕES.
DEPENDENTES. FILHO. SOBRINHO. Para fins apuração da base de cálculo do
imposto de renda são considerados dependentes os filhos até 21 anos e o
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725074/2013-55
8
menor pobre até 21 anos do qual o contribuinte detenha a guarda judicial,
desde que comprovada a relação de dependência. Na ausência de
comprovação, incabível a dedução. DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO. Para fins
apuração da base de cálculo do imposto de renda, somente são dedutíveis
as despesas com instrução do próprio contribuinte e de seus dependentes,
cuja relação de dependência tenha sido devidamente comprovada, e desde
que as despesas tenham sido incorridas com estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio,
à educação superior e à educação profissional.
Deste modo, a ausência de comprovação da matrícula em curso superior no
respectivo ano-calendário impede o reconhecimento da dedução por dependente maior de 21
anos.
Assim, devem ser restabelecidas as deduções correspondentes às despesas médicas
do plano de saúde relativas apenas para os períodos de 2008 e 2009.

II.3 – DO PLANO DE SAÚDE DE ANDREZA CRISTINA OLIVEIRA BERLINK
No tocante a dedução da dependente Andreza Cristina Berlink, verifica-se que esta
nasceu em 09/11/1990. Assim, sua idade em 31 de dezembro foi:

•
2008 → 18 anos

•
2009 → 19 anos

•
2010 → 20 anos
Portanto, menor de 21 anos em todos os exercícios autuados. Nesse sentido, e nos
termos do art. 35, III, da Lei no 9.250/95, filhos até 21 anos podem ser considerados dependentes
independentemente de comprovação de matrícula.
Outrossim, observa-se que as declarações emitidas pela Bayres Corretora,
Sulamérica e Polícia Militar, discriminam os valores específicos atribuídos à dependente Andreza
Cristina. Sendo ela dependente legal e estando comprovado o pagamento do plano de saúde em
seu favor, não há óbice legal à dedução.
Assim, devem ser igualmente restabelecidas as despesas médicas relativas à
dependente Andreza Cristina.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e no mérito, voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO, para:

•
Restabelecer as deduções relativas às despesas
médicas do plano de saúde do titular, do cônjuge Tânia Regina
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725074/2013-55
9
Oliveira Berlink e da dependente Andreza Cristina Oliveira Berlink nos
anos-calendários de 2008, 2009 e 2010;

•
Restabelecer às despesas médicas do plano de saúde
dependente Carolina Emanuele Oliveira Berlink exclusivamente no
ano-calendário de 2008 e 2009. Mantêm-se os demais termos do
lançamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 245
DF CARF MF
Original